Tribunal: TJSP
Processo: 2255011-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Multa cominatória. Impossibilidade de incidência de juros moratórios. Precedentes reiterados do STJ e desta Corte. Depósito para garantia do juízo não se confunde com pagamento. Incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente. Inteligência do art. 523, § 2o, do CPC. Litigância de má-fé não caracterizada. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Multa cominatória. Impossibilidade de incidência de juros moratórios. Precedentes reiterados do STJ e desta Corte. Depósito para garantia do juízo não se confunde com pagamento. Incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor remanescente. Inteligência do art. 523, § 2o, do CPC. Litigância de má-fé não caracterizada. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.